Tribunal: TJES
Processo: 5001114-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001114-51.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO – ART. 803, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA - ENTE MUNICIPAL – ISENÇÃO – ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
inexigibilidade da obrigação
é matéria de ordem pública,
a teor do parágrafo único, do art. 803, do Código de Processo Civil
e, por isso, pode ser alegada em sede de "exceção de pré-executividade", notadamente quando instruída com prova pré-constituída.

2.
Aplica-se
o disposto no art. 39, parágr
afo único,
da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelada ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001114-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001114-51.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
debatida nos presentes autos cinge-se em saber se a MMª. Juíza de Direito
a quo
agiu, ou não, com acerto ao reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário objeto da presente ação de execução fiscal e extinguir o processo, condenando o ente municipal, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 3188118), alega o Apelante que (a) a inexigibilidade do crédito tributário não poderia ser alegada em sede de "exceção de pré-executividade" por demandar dilação probatória e (b) a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais.

Quanto à primeira alegação, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento segundo o qual é admitida a oposição de "exceção de pré-executividade" se a controvérsia suscitada for passível de demonstração de plano por prova documental pré-constituída e envolver matéria cognoscível de ofício, como ocorre com a inexigibilidade da obrigação, a teor do parágrafo único, do art. 803, do Código de Processo Civil.

Corrobora o exposto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.378.279, ocorrido em 27/6/2022, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira,

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. "A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída" (REsp n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015).

(...)”

No caso vertente, observa-se que a Apelada logrou demonstrar, por mera documentação acostada aos autos, que ao tempo do ajuizamento da “ação de execução fiscal”, a multa administrativa aplicada encontrava-se com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial proferida na “ação anulatória” nº. 0028717-58.2017.8.08.0024. E, a partir de mera consulta extraída a partir do sistema eletrônico de andamento processual, deste Egrégio Tribunal de Justiça, infere-se que o Apelante tomou ciência da decisão por carga dos autos, realizada na data de 03.07.2018, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da presente “ação de execução fiscal”, que se dera em 17.04.2019.

O Código Tributário Nacional preceitua, no art. 151, que a exigibilidade do crédito tributário é suspensa na hipótese de depósito ou de concessão de medida liminar ou tutela antecipada, conforme
in verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Assim, forçoso concluir que agiu com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao considerar nula a execução por não se apresentar exigível o título executivo, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve prevalecer a sentença neste tocante.

Pretende o Apelante, ainda, que seja excluída a sua condenação ao pagamento de custas processuais à vista do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pelo Apelado.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Portanto, merece acolhida, no ponto, a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir as despesas processuais adiantadas pelo Apelado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) eventualmente adiantadas pela Apelada.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO – ART. 803, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CUSTAS PROCESSUAIS – FAZENDA PÚBLICA - ENTE MUNICIPAL – ISENÇÃO – ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
inexigibilidade da obrigação
é matéria de ordem pública,
a teor do parágrafo único, do art. 803, do Código de Processo Civil
e, por isso, pode ser alegada em sede de "exceção de pré-executividade", notadamente quando instruída com prova pré-constituída.

2.
Aplica-se
o disposto no art. 39, parágr
afo único,
da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.